Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012932-59.2019.811.0000
Recorrente: NELSON PEREIRA DA SILVA
Recorrido: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 80913464) interposto por NELSON PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de origem para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrida, bem como para acolher a tese de nulidade do cumprimento de sentença de multa diária por falta de intimação pessoal da devedora.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto em 24/03/21 e o comprovante de pagamento do preparo (colacionado no id. 80913469) não demonstra que o pagamento fora realizado ou, se o foi, não se vislumbra no documento a respectiva data.
Nesse sentido, a certidão de id. 81433973:
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 80913469 não consta a data do pagamento da GRU no 2929238”
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado (juntado o comprovante de pagamento daquela mesma guia emitida nos autos), nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade, intime-se a recorrida, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça